Tribunal: TJMT
Processo: 1059272-98.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059272-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 843.870.761-00 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO
–
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08)
– PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Suficientes o
s laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

A tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil trezentos reais), nos termos do art. 82, §§ 2º e 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de Boletim de Ocorrência a comprovar nexo de causalidade. Aduz equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Entende que as lesões no membro inferior esquerdo e membro inferior direito (Num. 129395185 – pág. 07) foram consideradas individualmente ao invés do enquadramento na condição de percentual determinado para ambos os membros inferiores constante da tabela da Lei 11.945/2009. Afirma que o juízo singular afrontou regra geral de obediência obrigatória e ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar as verbas sucumbenciais.

Requer a reforma do decisum

pelas razões aludidas para determinar a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009 e arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões (Num. 129395188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 02/11/2020
, como consta de Boletim de Ocorrência lavrado pelo 23º BPB – Policia Militar do Estado de Mato Grosso – Vila Rica/MT (Num. 129392676 – pág. 01/02). Acostados ao feito, Ficha de Atendimento de Emergência, Histórico Clínico (Num. 129392677 – pág. 01/14) e Laudo Pericial Judicial (Num. 129395173).

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que não se comprovou o nexo causal em virtude da ausência de Boletim de Ocorrência juntado aos autos. Sem razão, no entanto.

Importante salientar que a finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, porém, não
é o único instrumento para a demonstração do fato. P
ara que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Ademais, repise-se, o autor, ora apelado, carreou ao feito
Boletim de Ocorrência lavrado pelo 23º BPB – Policia Militar do Estado de Mato Grosso – Vila Rica/MT (Num. 129392676 – pág. 01/02). Acostados ao feito, Ficha de Atendimento de Emergência, Histórico Clínico (Num. 129392677 – pág. 01/14) e Laudo Pericial Judicial (Num. 129395173).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

A seguradora apelante não se conforma com o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Afirma ser equivocado, visto que não se observou o estabelecido na Lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009, que estabelece para perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, o percentual de 100% (cem por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel
(CRM/MT 2949)
, constatou que o acidente de trânsito sofrido pela parte autora apelada, causou perda funcional em membro superior esquerdo e membro superior direito (
129395173 – pág. 03)
.

Em consequência, gerou invalidez permanente parcial do membro superior esquerdo, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) e invalidez permanente parcial do membro superior direito, determinada também, em 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), concluindo, assim, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. direito (
129395173 – pág. 03)
.

A tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
. O Laudo Pericial Oficial atesta ser essa segunda condição, lesões
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores,
a natureza do dano sofrido pela parte autora, ora apelada.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pela parte autora apelada. A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 estabelece

para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores,
70% (setenta por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão do membro superior esquerdo, em
25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), com valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

A lesão do membro superior direito, também está quantificada com o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), com valor determinado em R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o total de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a ser pago a título de indenização por seguro obrigatório – DPVAT por ambos os membros afetados
.

A seguradora apelante, em suas razões, defende que o
quantum
arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Ademais, o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022